Tribunal: STF
Processo: ARE 1563804
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE — SERVIDOR MILITAR — SANÇÃO DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO — ATO ILÍCITO PRATICADO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE — CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE — ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 418/DF — OBSERVÂNCIA. 



    Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato ilícito cometido por servidor militar quando ainda em atividade, a cassação da aposentadoria é consequência lógica, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 418/DF. 



    Recurso provido.” (Doc. 16, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, Flite Rocha Ibane apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II, XXXVI e XXXIX, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a lei local que regula as situações, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos militares do Estado do Mato Grosso não prevê a suspensão, cassação ou cancelamento da aposentadoria para militares reformados ou incluídos na reserva remunerada, demitidos por ato posterior ao ingresso na inatividade” (Doc. 50, p. 10), motivo pelo qual o Tribunal de origem contrariou os mencionados dispositivos constitucionais. Alega que, “ausente a previsão legal, a sanção se mostra inconstitucional” (Doc. 50, p. 11).



    O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 53).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 54).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da cassação da aposentadoria em decorrência de processo administrativo disciplinar, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 30/04/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.034.320-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 04/08/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que converteu a pena de demissão em cassação da aposentadoria, reconhecendo o direito adquirido e determinando em definitivo o imediato restabelecimento da aposentadoria. 



    2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.491.686-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente